Tribunal: TJSP
Processo: 1030238-70.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de equipamentos eletrônicos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, §

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de equipamentos eletrônicos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030238-70.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o
Juiz, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art.
942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos
Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1030238-70.2019.8.26-0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas (9a Vara Cível)
Juiz : Guilherme Fernandes Cruz Humberto
VOTO N.o 45.404
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de equipamentos
eletrônicos Nexo causal e danos comprovados Direito de
regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Apelação provida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos abaixo explicitados.
As
oscilações
de
energia
danificaram
equipamentos eletrônicos do Condomínio segurado da autora, ensejando o
pagamento de indenização securitária, cujo ressarcimento a autora almeja
nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamento e
laudo técnico; comprovante de pagamento. Houve a correta regulação do
sinistro. Neste sentido, ver fls. 20/29 (em destaque o comprovante de
pagamento).
O nexo de causalidade entre os danos e o
pagamento da indenização na quantia de R$7.558,20 foi comprovado pelo
laudo técnico produzido por empresa idônea, e não unilateralmente pela
autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação
de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 30/11/2016; apelação no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré a pagar à autora a
quantia de R$ 7.558,20 (sete mil quinhentos e cinquenta e cinquenta e oito
reais e vinte centavos), com correção monetária conforme à Tabela Prática
desta Corte, desde o desembolso, e incidência de juros moratórios, estes
contados da citação, sendo a alíquota dos juros de um por cento ao mês.
Arcará a ré com o pagamento das custas, despesas processuais, e
honorários advocatícios, estes fixados em quinze por cento sobre o valor
atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).
LINO MACHADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29001
Apelação Cível no 1030238-70.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE PROVA
VÁLIDA DE PAGAMENTO
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as
duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer
inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação.
- Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se
mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária
analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos
fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los,
nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços
Públicos.
- A ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do
efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter
acompanhado a petição inicial, inviabilizaria de plano o pleito da
seguradora, sendo desnecessário o acolhimento da tese de
cerceamento de defesa.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
221/222, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que a responsabilidade da ré é objetiva
tendo o segurador direito ao regresso, aplicando-se a inversão do ônus da prova.
Asseverou que apesar do ônus da fornecedora de energia elétrica, está não pode ser
privada do direito do contraditório, tendo a ré ficado impossibilitada em decorrência da
conduta da autora que não preservou os bens danificados.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao argumento
de que havia comprovado, por intermédio de laudos técnicos, o nexo de causalidade
entre a queima dos equipamentos e a instabilidade de energia elétrica, destacando que o
laudo técnico era apto para comprovar os danos, destacando que a inviabilidade de
produção da prova técnica não poderia acarretar por si só a improcedência da demanda,
havendo recursa em vários casos análogos de inspeção por parte da ré dos
equipamentos danificados in loco. No mais, deduziu tese de responsabilidade objetiva da
ré, por ser concessionária de serviço público.
Processado o apelo, foram apresentadas as contrarrazões, tendo os autos
vindo a este E. Tribunal.
Nesta Instância, foi determinada a complementação do preparo recursal, o
que foi feito às fls. 256/257.
É a síntese do necessário.
Entendi que o recurso não comporta acolhimento. Justifico.
Trata-se de ação por meio da qual se objetiva o ressarcimento da
indenização paga pela ora apelante, ao seu cliente, em decorrência de suposta falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, pleito esse que é refutado pela
parte adversa por ausência de prova do quanto alegado.
Pois bem.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem apontado
como avariado pertencia, de fato, ao seu segurado, prova essa que poderia ser feita com
a juntada da nota fiscal de aquisição de bem por este, causando espécie o fato de não ter
sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o fazem
em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de modo
a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Público.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, o documento colacionado aos autos às fls. 26 (laudo técnico) não se
mostra suficiente para comprovar o quanto alegado, na medida em que este não
demonstra com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a
partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria no bem foi causada por
picos ou descargas de energia.
Além disso, este sequer se encontra subscrito por quem o emitiu e apensa
faz menção a integralidade dos bens apontados como avariados.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor do seu segurado, sendo certo que
o que fora juntado ao processo não contém o número da apólice, inexistindo prova,
ainda, que aponte que o segurado tenha dado por encerrado o sinistro (vide fls. 29).
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser mantida a improcedência da demanda.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Destarte, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por força do § 11, do art. 85 do CPC, majorava os honorários advocatícios
para 17% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
120161CF
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12094BD4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030238-70.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.